Tribunal: TJES
Processo: 0007404-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0007404-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: SAMIRA CHAVES SOARES e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL POR ATENUANTE GENÉRICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas por Samira Chaves Soares e pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença condenatória que fixou pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa, pelo crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteia a desclassificação do delito para a modalidade privilegiada (§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) e a aplicação da atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal.

O Ministério Público, por sua vez, busca o aumento da pena-base, sustentando a gravidade concreta do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado; (ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal; e (iii) a necessidade de majoração da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, incluindo a não dedicação a atividades criminosas. A existência de condenação anterior por crime da mesma natureza impede a concessão do benefício, conforme pacífica jurisprudência do STF e do STJ.
6. A aplicação da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula nº 231 do STJ, que veda a fixação da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes genéricas.
7. A quantidade de droga apreendida (120 frascos de lança-perfume) não justifica a exasperação da pena-base, considerando o critério da proporcionalidade e a jurisprudência consolidada sobre o tema.
8. Mantida a pena fixada na sentença, com regime inicial semiaberto, em observância ao art. 33, §2º, "b", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

"A condenação anterior por tráfico de drogas impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06."

"A incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231 do STJ."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, V

Código Penal, art. 65, III, "d"

Súmula nº 231 do STJ

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC nº 123.042/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 31/10/2014.

STJ, REsp 1117073/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 29/06/2012.

STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 04/06/2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0007404-31.2023.8.08.0024

APELANTE/APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELADO/
APELANTE
:
SAMIRA CHAVES SOARES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

e SAMIRA CHAVES SOARES

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara
Criminal de
Vitória
(
ID nº
8719891
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar a Apelante como incursa no art. 33, caput c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06 à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Recurso de Samira Chaves Soares interposto em ID nº 8719892 e razões recursais apresentadas em ID nº 9577515, pretendendo-se, em síntese:

(i)
a desclassificação do art. 33 da Lei de Drogas para o §4º do mesmo artigo;
(ii)
que seja aplicada a atenuante da confissão prevista no art. 65, inc. III, “d” do Código Penal abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 9631739 pugnando pelo improvimento do recurso.

Razões recursais de Ministério Público do Estado do Espírito Santo apresentadas em ID nº 8719894, pretendendo-se, em síntese: o aumento da pena-base ficada no art. 33 da Lei nº 11.343/06, mantendo a aplicação da causa de aumento prevista no inc. V do art. 40 da mesma Lei.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 8719900 pugnando pelo improvimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 10763160 opinando pelo provimento do recurso do MPES para exasperar a pena-base da ré.

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 02 de dezembro de 2023, Samira Chaves Soares transportou drogas entre estados da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

A denunciada imbuída de propósito criminoso de praticar tráfico de drogas entre os estados do Rio de Janeiro para Espírito Santo, transportou 120 (cento e vinte) frascos contendo a substância entorpecente “lança-perfume”.

Policiais Militares prosseguiram para a Rodoviária de Vitória, local dos fatos, após receberem informação de que um ônibus da linha Itapemirim estaria vindo com drogas para o estado do Espírito Santo.

Consta que os Policiais ficaram de prontidão no local, quando ao chegar o mencionado ônibus, foi pedido para que nenhum passageiro desembarcasse para que fosse possível a realização de varredura do bagageiro pelo cão farejador.

Neste momento, foi avistada uma moça, que posteriormente foi identificada como Samira Chaves Soares, que demonstrava muito nervosismo, motivo pelo qual chamou atenção da guarnição.

Foi observado que Samira estava com uma bolsa e uma sacola entre as pernas, de forma que, quando chegou sua vez de desembarcar do ônibus, saiu com pressa, tentando se desvincilhar da revista, momento em que foi abordada.

Durante a abordagem, foi verificado que esta tinha deixado 01 (uma) bolsa e 01 (uma) sacola dentro do ônibus, de forma que, ao serem analisadas, foi averiguado que havia em seu interior vários fracos de lança-perfume.

Samira confirmou que estava com a bolsa que continha vários frascos contendo lança-perfume e que iria entregá-los para uma pessoa que estava em contato via Whatsapp, bem como informou ainda que ganharia R$ 1.000,00 (mil reais) para transportar os fracos entre os estados.

Pois bem.

Primeiramente, a d. Defesa requer a desclassificação do art. 33 da Lei de Drogas para o §4º do mesmo artigo.

Para fazer jus à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o agente deve preencher, simultaneamente, as seguintes condições: 1) primariedade; 2) bons antecedentes; 3) não ser agente dedicado à prática criminosa; e 4) não integrar organização criminosa.

Ao discorrer sobre o tema, a doutrina de Renato Marcão elucida:

[...] a minorante em questão tem por objetivo beneficiar somente o traficante eventual, e não aquele que faz do tráfico o seu meio de vida. [...] Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse [...] (MARCÃO, Renato. Tóxicos: Lei n. 11.343, 23 de agosto de 2006: lei de drogas. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011).

Analisando as circunstâncias do fato, não é possível reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, posto que
a
ré se dedica a organização criminosa,
notadamente atinentes ao tráfico de drogas,
tanto que foi condenad
a

em outra ação penal tombada sob o nº 0001687-19.2019.8.08.0061, a qual tramitou na Vara Criminal de São Francisco do Sul, Comarca do Estado de Santa Catarina, pelo cometimento de crime da mesma espécie.

Inclusive, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que
“se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006”
(HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). E este é o caso dos autos.

Requer que seja aplicada a atenuante da confissão prevista no art. 65, inc. III, “d” do Código Penal abaixo do mínimo legal.

Na primeira fase de fixação da pena, observados os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, foram reputados em favor da Apelante todas as circunstâncias judiciais, razão pela qual a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes, mas presente a atenuante de confissão espontânea, que deixou de ser aplicada, em razão do teor da Súmula nº 231 do STJ. Vejamos:

“Deixo de aplicar a circunstância atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, uma vez que a pena base foi aplicada no mínimo legal, nos termos da Súmula n° 231.”

A Súmula nº 231 do STJ estabelece que:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Com efeito, somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria – incidência ou não de atenuantes ou agravantes, ou seja, ao término da segunda fase da dosimetria a pena não pode estar abaixo do mínimo legal.

Assim, apenas o reconhecimento de causas de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, pode conduzir à fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, o STJ apreciou o tema pelo rito dos repetitivos (Tema nº 190), ocasião em que tal entendimento foi ratificado, nos seguintes termos:

"(...) 1 . É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior (...)". (REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2011, DJe 29/06/2012)

A matéria também foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, ocasião em que teve repercussão geral reconhecida (Tema nº 158) e o entendimento fixado foi o mesmo do STJ, pela impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo por força de atenuante genérica. Vejamos:

"(...) Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (RE 597270 QO-RG, Relator (a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Portanto, apesar de ser reconhecida a atenuante de confissão espontânea em favor do réu, esta não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legalmente previsto, que no caso é de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo

requer
o aumento da pena-base ficada no art. 33 da Lei nº 11.343/06, mantendo a aplicação da causa de aumento prevista no inc. V do art. 40 da mesma Lei.

Relembro que a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/06, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, consta do auto de apreensão que foram encontrados com a recorrente
120 (cento e vinte) frascos de lança-perfume
, quantidade pouco relevante de uma droga de baixo teor lesivo, o que não justifica a exasperação da pena.

Assim,
mantenho
a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes. Porém, presente a atenuante da confissão espontânea, contudo, na forma da orientação jurisprudencial da Súmula nº 231, do STJ,
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”,

razão pela qual, à vista da redução da pena-base ao patamar mínimo, deixo de aplicar o benefício.

Na terceira fase, há a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inc. V da Lei de Drogas,
razão pela qual foi aumentada em 1/6 (um sexto) sendo fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há causas de diminuição de pena.

Por isso,
mantenho a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantenho o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º, “b” do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)